Tribunal: TJMT
Processo: 0021619-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021619-71.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (APELANTE), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR - CPF: 716.648.901-49 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATOS NOVOS SUPERVENIENTE A SENTENÇA – RETRATAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA “CHAVE” – JUNTADA DE TERMO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.014 DO CPC – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NECESSIDADE DE REINSTRUÇÃO E JULGAMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Segundo a melhor doutrina, “existem quatro situações em que a força maior exigida pelo art. 1.014 do Novo CPC estará presente, o que justificaria a alegação de fatos novos: (a) fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença; (b) ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato; (c) impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão; (d) impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio à sua vontade.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1749).

No caso, verificada a existência de fatos supervenientes após a publicação da sentença e a ignorância do fato pela parte, deve ser admitida a suscitação da tese em preliminar.

A busca da verdade real é princípio do processo civil que compele o juiz a não ser mais mero espectador dos fatos, mas, dotado de poderes instrutórios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LUIS QUATRIN
contra sentença oral proferida em audiência, nos autos de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
que

julgou
“improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a pagar custas e despesas processuais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a lide secundária, na forma do art. 129 do Código de Processo Civil, ficando a parte denunciante condenada a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte denunciada, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § único do art. 129 do CPC. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os presentes já saem intimados para fins recursais. P. R. I. C.”
(id. 158970273). Os Embargos de declaração foram rejeitados e indeferida a justiça gratuita.

O Apelante defende a existência de fato novo e superveniente, que pode influenciar na solução do litígio. Aduz que os artigos 435 e 493 ambos do CPC permitem a invocação.

Explica que:
“logo após a decisão do juízo a quo, em conversas com o Senhor Mário Sérgio do Santos, engenheiro agrônomo, residente nesta cidade, cliente da Advocacia Quatrin, o qual passou no local do acidente horas depois do ocorrido, o referido senhor noticiou ao Autor, que horas antes da audiência, sabedor do acidente do colega Engenheiro Agrônomo e Advogado ora Apelante, conversou pessoalmente com a testemunha Jacir Martins Santos, para que o mesmo falasse a verdade ao juízo sobre o acidente, quando então a testemunha Jacir afirmou que presenciara o acidente e sabia certinho a cinemática do acidente, pois estava na camionete Hilux do Apelado, ocasião em que afirmou categoricamente ao senhor Mario Sérgio dos Santos, que o acidente se deu sobre a pista esquerda da rodovia MT 480, sentido Deciolandia/Tangará, porém, afirmou ainda, que o Apelante estava errado, “pois bateu na traseira”.

Momento que foi aconselhado a falar a verdade, quando então a testemunha Jacir, manifestou-se que falaria a verdade. Porém, ao depois, no depoimento durante a audiência, conluiado com o Apelado e a outra testemunha Gener, falseou a verdade, fazendo uma narrativa totalmente divorciada da realidade, levando o juizo a quo a laborar in error, indeferindo os pedidos contidos na inicial, causando um grande injustiça ao Apelante. Excelência, o fato é muito grave! Ao faltar com a verdade, a testemunha induziu o juízo a cometer error in procedendo, o qual não teve alternativa a não ser julgar improcedente o pedido do Autor, causando uma grande injustiça em face do Apelado, pois o mesmo teve grande prejuizo material, havendo nítido cerceamento de defesa, insculpido no art. 5.o, LV, da Carta da República.”.

Assevera que é indispensável que haja confronto da prova testemunhal do senhor Mario Sérgio dos Santos com a testemunha Jacir Martins dos Santos.

Afirma que só soube do ocorrido após a audiência de instrução e julgamento, de modo que o juízo “a quo” foi induzido a erro pelo falso testemunho da testemunha principal, Jacir Martins e a segunda testemunha do apelado Evaldo Gener Rodrigues da Silva.

Defende que a testemunha faltou com a verdade, pois na realidade o veículo do apelado, ao desviar do buraco para esquerda, ingressou e sem qualquer sinalização totalmente na pista esquerda, ocasionando a colisão,
totalmente sobre a pista esquerda, porque o veículo do Apelante já havia iniciado a manobra de ultrapassagem pela pista esquerda.

Adiante argumenta que “
As fotos anexadas às páginas 28, 29, 35, 36 demonstram claramente o tamanho do estrago provocado pela negligência do réu ao desviar do buraco sem qualquer cautela ou sinalização, e após o choque traseiro, ao retornar o seu veículo para a pista direita, quando poderia ter passado sobre o mesmo, considerando que o referido veículo possui pneus grandes.”.

No tópico, “3- DA DECLARAÇÃO TESTEMUNHA JACIR MARTINS DOS SANTOS”, junta declaração da testemunha Jacir Martins dos Santos dos Santos que retifica o seu depoimento em juízo.

Anexa ainda termo de declaração de nova testemunha Mario Sérgio dos Santos.

Nestes termos requer novo julgamento ou que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e pelo falso testemunho da testemunha principal e reabertura de nova instrução e julgamento.

Sob outro aspecto defende que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento de uma testemunha, sem analisar o contesto fático probatório, sem considerar as demais provas carreadas aos autos, em especial o vídeo do local do acidente, fotos, layout, plantas topográficas anexadas aos autos, depoimento da testemunha Aido Pavan, as quais retratam o local exato e a cinemática da colisão dos veículos.

Ainda refuta a tese consignada na sentença de que foi o culpado do acidente, pois iniciou a ultrapassagem em local proibido; refuta igualmente a convicção do juízo em seu relatório, que é sabido que na saída da ponte a faixa contínua é de 80 metros, tendo em vista que não citou o número da portaria do CONTRAN. Cita que não há no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a menção de faixa dupla de 80 metros de comprimento; na realidade, o cumprimento real da faixa dupla é de apenas 40 metros, de modo que o início da ultrapassagem se deu em local permitido, a partir do buraco número 2 (distante cerca de 53,60 metros da cabeceira da ponte), quando foi iniciada a ultrapassagem.

Ainda refuta o fundamento do juízo de que quando iniciou a manobra de ultrapassagem, ainda tinha faixa contínua; explica que pelas fotos do local restaurado e com as pinturas das faixas pela SINFRA, bem como o Manual já mencionado, demonstram que a manobra se deu em local permitido.

Ao final, pugna:

“a) Acolher a preliminar de falso testemunho das testemunhas Jacir Martins e Evaldo Gener Rodrigues da Silva, para anular a r. sentença proferida pelo juízo a quo, e julgando o processo nesse e. Tribunal, de acordo com o art. 1.013, § 3.o I, do CPC; ou alternativamente, caso não seja o vosso entendimento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, visando a reabertura da instrução, designando-se nova data de instrução e julgamento para a oitiva pessoal da testemunha Jacir Martins dos Santos, o qual retificará as suas declarações na qualidade de testemunha comum e do Senhor Mário Sérgio dos Santos, passou no local horas após o acidente e qual conversou várias vezes com o Senhor Jacir Martins várias vezes antes da audiência, onde ele confessou que o acidente foi sobre a pista esquerda da rodovia MT - 480, sentido Deciolandia/Tangará da Serra, oportunizando-se provar a tese sustentada pelo Apelante e a verdade dos fatos, sob pena de cerceamento de defesa e lesão ao princípio do contraditório e a ampla defesa; b) Em Caso de não julgamento por esse e. tribunal, requer seja acolhida a preliminar suscitada de parcialidade do juízo a fim de anular a r. sentença por ausência de fundamentação legal, pois mesmo provocado, via Embargos de Declaração, manteve-se inerte quanto a Portaria do CONTRAN citada, bem como outras declarações em depoimento não confirmadas pelas testemunhas, determinandose o retorno dos autos a vara de origem, para que o juízo a quo decline das razões de decidir o processo de forma antecipada, em sentença oral, em confronto com as provas carreadas aos autos, pois o que se discute é a matéria fática-jurídica a ser comprovada pela prova oral e testemunhal, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do art. 489, § 1.o, II e IV c/c art. 1.022, § único, II do CPC. Vencidas as preliminares, requer então no mérito: a) O provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, no sentido de julgar procedente a presente ação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, com a aplicação multa de 1 % a 10 % sobre o valor da causa corrigido, por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, como forma de indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos; b) Requer a inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Apelado a suportar o pagamento das custas, despesas realizadas e taxas processuais devidamente atualizadas e com acréscimo de juros de 1% ao mes, além de honorários de sucumbência, tudo em homenagem ao princípio da sucumbência em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, b; c) Alternativamente, entendendo V. Excelência pela manutenção da r. sentença, requer o provimento parcial do Recurso de Apelação, para reformar a sentença, no sentido de inverter o ônus da sucumbência e condenar o Apelado a suportar o pagamento das custas, despesas com o processo, taxas processuais, além dos honorários de sucumbência a base de 20 % (vinte por cento), tudo em homenagem ao princípio da causalidade, já que o Apelado deu causa ao presente processo, ao não acionar o seguro de seu veículo, inclusive contra terceiros, somente o fazendo agora em juízo, tendo em vista que o Apelante possuía seguro total, inclusive contra terceiros com a Seguradora Allianz, a qual foi chamada a figurar no polo passivo da presente ação e inclusive o Apelante se propôs a pagar a franquia de seu veículo, proposta recusada pelo Apelado.”.

A seguradora (apelada) apresentou contestação pelo desprovimento do recurso.

O apelado, Nelson Luiz, apresentou contestação pela impossibilidade de inovar na fase recursal; requer o não conhecimento da tese. Aduz que:
“a revisão dos fatos e provas por esta r. Câmara deve limitar-se àqueles já produzidos e debatidos nos autos, não podendo adentrar na análise de supostos “fatos novos” que, se verídicos fossem, deveriam ser objeto de apuração na esfera criminal, com a adoção posterior das medidas judiciais cabíveis, visando a desconstituição da prova e, se fosse o caso, da sentença proferida baseada em dita prova.”.

Afirma também que na formação do convencimento do juízo sentenciante, foram levados em consideração, além do depoimento da testemunha Jacir, que o apelante fazer crer teria faltado com a verdade, há também da testemunha presencial ouvida em juízo, Sr. Evaldo Gener, sendo o depoimento de ambas no mesmo sentido.

Ainda esclarece que a sentença também está embasada na Resolução no 236, de 11 de Maio de 2007, do CONTRAN, em seu item 5.1.4.

Ao final requer o não conhecimento/rejeição da tese envolvendo fatos novos supervenientes, determinando-se a retirada do documento dos autos; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(FATOS NOVOS SUPERVENIENTES)

Em síntese, o apelante alega que após a realização da audiência de instrução e julgamento, tomou conhecimento, através de Mário Sérgio dos Santos, que a testemunha Jacir, juntamente com Evaldo, faltaram com a verdade perante o juízo, levando-o a erro. Junta declaração de retratação de Jacir, que retifica seu testemunho e de Mário Sérgio.

Pois bem.

O art. 1.014 do CPC, dispõe:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”.

Ao tecer comentário sobre esta norma Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“A exigência de prova da força maior, que tenha efetivamente impedido o apelante de alegar a questão de fato em primeiro grau, é condição indispensável para a aplicação do referido dispositivo legal, cabendo ao tribunal a sua análise no caso concreto. Essa exigência afasta do campo de aplicação da regra matérias que o juízo deveria ter conhecido de ofício, bem como questões de fato trazidas ao processo por sujeito que não fazia parte da demanda (recurso de terceiro prejudicado) e bem por isso não poderia ter alegados as matérias. O dispositivo legal somente trata de matérias que as partes do processo - incluindo o réu revel - poderiam ter alegado e por força maior não o fizeram, o que naturalmente impediu a atuação do juízo de primeiro grau. [...]. Segundo a melhor doutrina,
existem quatro situações em que a força maior exigida pelo art. 1.014 do Novo CPC estará presente, o que justificaria a alegação de fatos novos: (a) fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença; (b) ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato; (c) impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão; (d) impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio à sua vontade.
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1749).” (grifou-se).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery também lecionam que: “A norma abre exceção e permite que se aleguem novas questões de fato, não propostas no juízo inferior, desde que a parte comprove que deixou de o fazer por motivo de força maior. A efetiva existência de força maior autorizadora da exceção será avaliada pelo tribunal em cada caso concreto”. ( Código de Processo Civil Comentado. 16. Ed. São Paulo, RT: 2016, p. 2.228).

No caso, tenho como demonstrado a existência de fatos supervenientes após a publicação da sentença, que se deu em audiência, assim como a ignorância do fato pela parte, pois a parte só tomou conhecimento do falso testemunho posteriormente, não havendo falar em inovação recursal.

Dito isto, vejamos a declaração de Mário Sérgio dos Santos, juntada na apelação:

“
DECLARO
para fins de direito, que após a realização da audiência de instrução e julgamento realizada no dia
28/06/2022, na 3a. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (...)
conversei com o senhor Jacir Martins Santos, vulgo
Gauchinho Corretor,
testemunha comum das partes envolvidas no processo, acima epigrafado, o qual declarou em alto e bom tom, em várias ocasiões,
que o acidente envolvendo o senhor Luiz Quatrin e Nelson Luis da Cruz Junior,
se deu na pista esquerda da Rodovia MT 480”.

Já a declaração de Jacir, também juntada na apelação consta:

“
pelo presente Termo de Retratação Pública para fins judiciais,
venho
RETRATAR-ME
das informações prestadas durante o depoimento durante a Audiência de Instrução e Julgamento (...) quando perante o Juízo de Direito informei, que o acidente ocorrido em 25/06/2018 às 12:00 horas, envolvendo os veículos (....) informou ao juízo de direito
equivocadamente que o acidente teria ocorrido sobre a PISTA DIREITA DA MT 480, APÓS A SAÍDA DA PONTO SOBRE O RIO SEPOTUBA, SENTIDO DECIOLANDIA/TANGARÁ DA SERRA -MT.

Na realidade a colisão ocorreu na PISTA ESQUERDA DA RODOVIA MT 480, APÓS A SAIDA DA PONTE DO RIO SEPOTUBA, SENTIDO, DECIOLANDIA/TANGARÁ DA SERRA, reconhecendo não serem verdadeiras as afirmações declaradas durante a audiência Tais informações divorciadas da realizada de aconteceram tendo em vista a minha baixa escolaridade e não compreendi as perguntas do juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra — MT.

Tal nota de retratação pública serve para demostrar a idoneidade do Autor da ação, o qual falou a verdade sobre o acidente durante o processo nos autos do processo PJE n° 0840171-56.2019.8.23.0010, o qual transcorre na 1.a Vara Chiei da Comarca de Tangará da Serra — MT.”.

A retratação de testemunha superveniente e a declaração de Mário, são, a toda evidência, indispensáveis para a elucidação dos fatos, tratando-se de testemunha presencial, quando inexiste no caso, prova pericial e, conforme declarado pelo próprio do juízo do feito,
“estamos diante de uma circunstância fática, reconheço, controvertida, com certa dificuldade de elucidação, pela ausência até de prova pericial, lá no dia do acidente, certamente se a perícia lá estivesse comparecida, nós teríamos elementos mais convincentes, do ponto de vista técnico, para decidir o processo. O fato é que, não tendo sido produzida essa prova técnica, segundo versão das partes, porque a perícia não comparece quando não há vitima grave no acidente, a gente precisa aplicar a divisão ordinária do ônus probatório, e que segundo essa divisão ordinária, constitui ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.”.

Sendo assim, não vejo outra solução senão decretar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a reabertura da instrução processual, possibilitando, se assim entender as partes, a substituição de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

O fato de o apelado alegar que também existem outras provas declaradas na sentença, não alteram a necessidade de renovar o ato, eis que, conforme se vê da sentença, ante a dificuldade na apuração dos fatos, os testemunhos, sem sombra de dúvidas, adquiriram extrema relevância. Quanto a Evaldo, há notícia também que alterou seu testemunho, de modo que, se assim entender as partes, poderá ser realizada acareação.

Faço questão de consignar que conferem-se ao Estado-juiz não apenas poderes de instrução, mas também o dever de zelar pela correta formação do conjunto probatório. Em outras palavras, a mais atual corrente doutrinária e jurisprudencial do processo civil, a qual compartilho, prega a posição do juízo cível não mais de mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios, na busca da verdade real.

A propósito, colhe-se da lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“A postura indiferente do juiz-espectador não condiz com o Estado social moderno, que é intervencionista por definição constitucional e que não quer conformar-se com os resultados emergentes só da iniciativa privada (repúdio da teoria dos "fins limitados do Estado"). Daí a necessidade de participação do juiz na instrução, em atitude de sadia curiosidade profissional. O direito ao processo é bem a síntese de tudo isso que se diz quanto ao juiz participante, em atitude racionalmente inquisitória e inconformado ante as omissões das partes; alvitra-se a sua participação com vistas a um processo que ofereça reais oportunidades aos litigantes e onde a presença do juiz seja atuante (cfr. Ada P. Grinover, Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil, pp. 21 ss)”
("Participação e Processo". São Paulo: RT, 1988, p.117/118).

Nesse cenário, não posso tomar conhecimento de retratação de testemunho imprescindível ao deslinde do feito e aceitar, por respeito a dogmas superados, que o ato seja mantido sem oportunizar a reabertura da instrução probatória, em busca da verdade real, ou pelo menos tentar descobri-la.

Para elucidar o tema, valiosa a doutrina de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE:

“Se as normas são criadas é porque a sociedade delas necessita. Pelo menos é o que se presume. Sua obediência, portanto, interessa ao Estado, visto que a verdadeira paz social somente se alcança com a correta atuação das normas imprescindíveis à convivência das pessoas.

Ora, se assim é, as normas devem ser atuadas corretamente. Essa é a finalidade básica da jurisdição, como função estatal. Aí está a instrumentalidade que se pretende existente. Quanto mais o provimento jurisdicional se aproximar da vontade do direito substancial, mais perto se estará da verdadeira paz social. Nessa medida, não se pode aceitar que o juiz, por respeito a dogmas superados, aplique normas de direito substancial a fatos não suficientemente demonstrados.

(...)

Estabelecido que a instrumentalidade do processo deve ser concebida em função do ordenamento jurídico-substancial criado pelo Estado, e cuja preservação encontra nele o maior interessado, impossível aceitar a intransigente defesa que a maioria da doutrina brasileira faz da inércia judicial no tocante à investigação probatória, postura muito comum principalmente quando os direitos em questão são disponíveis. Não há como conciliar as duas conclusões. Se o objeto da atividade jurisdicional é a manutenção da integridade do ordenamento jurídico, deve o magistrado desenvolver todos os esforços para alcançá-lo, pois somente se tal ocorrer a jurisdição terá cumprido sua função social. E, como o resultado da prova é, na grande maioria dos casos, fator decisivo para a conclusão do órgão jurisdicional, deve ele assumir posição ativa na fase investigatória, não se limitando a analisar os elementos fornecidos pelas partes, mas procurá-los, quando entender necessário.

(...)

Ou seja, deve o juiz ir à procura da verdade; tentar descobri-la. Por isso, não se pode admitir que a vontade dos litigantes seja um empecilho à atividade instrutória oficial.
O que não se pode mais aceitar é a suposta vinculação do juiz civil à denominada verdade formal, prevalecendo a verdade real apenas no âmbito penal
. Tais expressões incluem-se entre aquelas que devem ser banidas da ciência processual. Verdade formal é sinônimo de mentira formal, pois constituem as duas faces do mesmo fenômeno: o julgamento feito à luz de elementos insuficientes para verificação da realidade jurídico-material. (in "Poderes Instrutórios do Juiz", 4a ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 12/17-TJ).”. destaquei

Por tudo isso, em consequência do reconhecimento do fato novo superveniente à sentença, deve ser declarada a nulidade da audiência e, em consequência, da sentença, para determinar a realização de novo ato, possibilitando às partes a reabertura da fase de instrução, com arrolamento de testemunha e/ou substituição.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade
, determinado a realização de nova instrução e julgamento, nos termos da fundamentação alhures.

Prejudicado o mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023